Tribunal: TJES
Processo: 5015034-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão Provisória
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015034-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO BARTOLAZI VIDAURRE

AGRAVADO: GEOVANE BARTOLAZI VIDAURRE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE MANTIDA - PRECEDENTES STJ E TJES - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - A tese recursal da republicação também não milita em favor do agravante, tendo em vista que ele não logrou êxito em demonstrá-la, já que o documento indicado para tal desiderato, em verdade, refere-se a expedição de mandado de intimação para o inventariante.

2 - Afinal, colhe-se do STJ o entendimento no sentido de que
“[...] A republicação do acórdão para sanar vício relativo à intimação de uma parte não enseja reabertura do prazo para a parte adversa apresentar novas razões recursais, ante a ocorrência de preclusão consumativa.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 276.395/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.).

3 - Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5015034-91.2024.8.08.0000

Agravante: Gilberto Bartolazi Vidaurre

Agravado: Geovane Bartolazi Vidaurre

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 10338278 integrada pela decisão monocrática no ID 11589988, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento outrora apresentado, diante da inadmissibilidade decorrente da intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, a tempestividade do agravo de instrumento interposto, a pretexto de que a republicação da decisão agravada teria reaberto o prazo para ele, mesmo que equivocada ou direcionada para apenas uma das partes.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 11 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, a agravante se volta contra a contra a decisão monocrática proferida no ID 10338278 integrada pela decisão monocrática no ID 11589988, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento outrora apresentado, diante da inadmissibilidade decorrente da intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, a tempestividade do agravo de instrumento interposto, a pretexto de que a republicação da decisão agravada teria reaberto o prazo para ele, mesmo que equivocada ou direcionada para apenas uma das partes.

No caso, inicialmente, o agravante defendeu a tempestividade do seu recurso (ID 10016698), a pretexto de que houve intimação dele por meio do Diário da Justiça veiculado em 29/8/2024, porém o documento utilizado para indicar a publicação no Diário da Justiça (ID10312437) não é idôneo ao fim colimado, tendo em vista que o STJ já proclamou o entendimento no sentido de que “
[...] “A alegação de nulidade da intimação por suposto equívoco na publicação
deve ser comprovada por meio da intimação efetivada pelo órgão oficial (Diário de Justiça Eletrônico),
não sendo meio idôneo a informação fornecida por serviço privado de acompanhamento processual, que não tem fé pública"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 863.863/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017).[...]”
(RCD no AREsp n. 1.198.405/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018.).

Ocorre que, em consulta ao processo originário, foi possível verificar as seguintes movimentações processuais: “Expedida/certificada a intimação eletrônica” (ID’s 30813718 e 30813719), ambas datadas de
09/5/2024.

Assim, se a expedição da intimação eletrônica da decisão recorrida se deu na data de 09/5/2024, de modo que após o transcurso de 10 (dez) dias corridos para a ciência automática (§3º, art. 5º, Lei nº 11.419/2006), o qual findou em 19/5/2024 (domingo), houve a intimação ficta no primeiro dia útil subsequente (20/5/2024 - segunda-feira), iniciando, então, o transcurso dos 15 dias úteis para interposição do recurso de agravo de instrumento, denotando a manifesta intempestividade do agravo de instrumento interposto somente em
19/9/2024
.

Vale realçar que o STJ orienta no sentido de que a intimação eletrônica prevalece sobre aquela do Diário de Justiça eletrônico (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.681.231/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Além disso, a alegada tese da republicação também não milita em favor do agravante, tendo em vista que ele não logrou êxito em demonstrá-la, já que o documento indicado para tal desiderato, em verdade, refere-se a expedição de mandado de intimação para o inventariante. E só.

Logo, ao contrário da insurgência recursal, colhe-se do STJ o entendimento no sentido de que
“[...]
A republicação do acórdão para sanar vício relativo à intimação de uma parte não enseja reabertura do prazo para a parte adversa apresentar novas razões recursais, ante a ocorrência de preclusão consumativa
.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 276.395/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.).

No mesmo sentido, anoto recentíssimo julgado deste TJES, cuja conclusão proclamou que
“
A republicação da sentença em favor de uma das partes não restitui prazo recursal às demais partes
, salvo se também houver erro na intimação de seus patronos.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005602-82.2011.8.08.0035, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/Feb/2025).

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.